Tribunal: TJSP
Processo: 1026036-53.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONDOMÍNIO – QUALIDADE - RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA – COMPETÊNCIA RECURSAL – Hipótese em que as partes celebraram contrato de prestação de serviços em condomínio – Pretensão da autora de recebimento dos valores devidos pelos serviços prestados – Pretensão do réu, contudo, de que seja reconhecido que houve a rescisão do

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONDOMÍNIO – QUALIDADE - RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA – COMPETÊNCIA RECURSAL – Hipótese em que as partes celebraram contrato de prestação de serviços em condomínio – Pretensão da autora de recebimento dos valores devidos pelos serviços prestados – Pretensão do réu, contudo, de que seja reconhecido que houve a rescisão do contrato diante da má-prestação dos serviços pela autora, de forma que nada lhe deve – Discussão que versa sobre condomínio edilício – Competência das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado III, às quais compete o julgamento de 'ações relativas a condomínio edilício' - Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Precedentes deste E. TJ - Recurso não conhecido, com remessa determinada a uma das Câmaras competentes para o julgamento."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026036-53.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante
WORD
SERVICE
SANEAMENTO
LTDA
-
EPP
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado CONDOMINIO PORTAL DO PARQUE.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35008
APEL.No: 1026036-53.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE. : WORD SERVICE SANEAMENTO LTDA EPP
APDO. : CONDOMÍNIO PORTAL DO PARQUE
JUIZ PROLATOR: ALEXANDRE MIURA IURA
“APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONDOMÍNIO
QUALIDADE - RESCISÃO CONTRATUAL MULTA
COMPETÊNCIA RECURSAL Hipótese em que as partes
celebraram contrato de prestação de serviços em
condomínio Pretensão da autora de recebimento dos
valores devidos pelos serviços prestados Pretensão do
réu, contudo, de que seja reconhecido que houve a rescisão
do contrato diante da má-prestação dos serviços pela
autora, de forma que nada lhe deve Discussão que versa
sobre condomínio edilício Competência das 25a a 36a
Câmaras de Direito Privado III, às quais compete o
julgamento de 'ações relativas a condomínio edilício' -
Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça
Precedentes deste E. TJ - Recurso não
conhecido, com remessa determinada a uma das Câmaras
competentes para o julgamento.”
Apelo da empresa autora em face da r.
sentença de improcedência, proferida nos autos de ação
de cobrança.
Sustenta a apelante que inexistem as
violações contratuais alegadas pelo apelado. Aduz que
prestou de forma adequada todos os serviços contratados,
tais como, portaria, segurança e limpeza. Assevera que,
não tendo efetuado nenhuma quebra nas regras do contrato, não pode ser responsável pela rescisão
contratual ou pagamento da multa estabelecida. Alega que
o
ex-síndico
do
apelado
apresentou
declaração
corroborando suas alegações. Afirma, portanto, que estão
presentes os requisitos necessários para a procedência
da ação de cobrança. Requer o provimento do recurso, com
a reforma da r. sentença (fls. 406/431).
Contrarrazões
do
apelado,
às
fls.
434/442,
pugnando
pelo
improvimento
da
apelação
interposta.
Manifestação da apelante, opondo-se ao
julgamento virtual do recurso (fls. 452/453).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança movida por
World Service Ltda, ora apelante, em face de Condomínio
Portal do Parque, ora apelado.
Alega a autora, em síntese, na inicial da
ação, que as partes firmaram contrato de prestação de
serviços, tendo por objeto a atividade de portaria 24
horas, ronda interno 24 horas, e, ainda, serviços de
limpeza e conservação (fls. 23/33).
Alega,
ainda,
que
diante
do
inadimplemento do réu, este deve ser condenado ao
pagamento da quantia de R$96.950,35 (fls. 01/12).
Regularmente citado, o réu apresentou
contestação, no bojo da qual, em síntese, alega que
houve a rescisão do contrato, em 31.01.2017, por culpa
da autora, em razão de irregularidade fiscal, má-
prestação de serviços, atraso e instalação imperfeita do
sistema de monitoramento, câmeras, botão do pânico e
cercas elétricas (fls. 81/96).
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, por entender que a rescisão contratual
decorreu de culpa da autora. Em razão da sucumbência,
houve a condenação da autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual a ela concedida (fls. 402/404).
Contra esta decisão insurge-se a autora,
ora apelante.
Dispõe o art. 103 do Regimento Interno,
que “a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-
se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido
fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Simples leitura da inicial é suficiente
para inferir que a ação de cobrança tem origem em
contrato de prestação de serviços em condomínio edilício
(fls. 04/07).
Outrossim, como visto alhures, pretende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora o recebimento dos valores devidos pelos serviços
prestados, enquanto que, em contrapartida, o réu aponta
que houve a rescisão do contrato, diante da má-prestação
dos serviços, de forma que nada deve à autora.
Ante o disposto no artigo supracitado,
como a discussão envolve a prestação de serviços em
condomínio edilício, bem como qual das partes seria
responsável pela sua rescisão, a competência para o
processamento e julgamento do presente recurso é de uma
das Câmaras da Seção de Direito Privado III, nos termos
da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, às quais compete o julgamento de
“ações relativas a condomínio edilício”.
Sobre o tema, pacífica a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM COBRANÇA. Controvérsia envolvendo relação
contratual atinente à administração de condomínio.
Matéria de competência recursal da Terceira Subseção de
Direto Privado. Art. 5o, III.1, da Resolução 623/2013,
deste E. TJSP. Precedentes. Incompetência em razão da
matéria.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
com
determinação”
(Apelação 1068919-64.2013.8.26.0100; Relatora: Mariella
Ferraz de Arruda Pollice Nogueira; Comarca: São Paulo;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Julgado em
13/11/2018).
“AÇÃO
DE
COBRANÇA
POR
RESCISÃO
DE
CONTRATO - prestação de serviços relação base que se
refere à administração de condomínio - competência -
matéria afeta a uma das Câmaras da III Subseção Art. 5o,
III.1, da Resolução 623/2013 - recurso não conhecido,
determinada a redistribuição para uma das Câmaras da III
Subseção
de
Direito
Privado”
(Apelação
1003184-44.2017.8.26.0068;
Relator:
Achile
Alesina;
Comarca: Barueri; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Julgado em 28/02/2018).
“Ação de rescisão contratual cumulada com
obrigação de fazer. Condomínio edilício. Competência, em
razão da matéria, das Colendas Câmaras da Subseção de
Direito Privado III (25a a 36a), nos moldes da Resolução
no 623/2013, artigo 5o, III.1. Recursos não conhecidos,
com determinação” (Apelação 1004315-66.2014.8.26.0292;
Relator: Sérgio Rui; Comarca: Jacareí; Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a Câmara de Direito Privado; Julgado em 02/02/2017).
“COMPETÊNCIA RECURSAL EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
Administração
condominial
Rescisão
contratual
Pretensão ao recebimento de multa compensatória -
Matéria que se insere na competência das Colendas
Câmaras compreendidas entre a 25a e 36a desta Seção de
Direito Privado Recurso distribuído após a vigência da
Resolução
693/15
Recurso não conhecido, com a determinação de remessa” (Apelação no
1118063-70.2014.8.26.0100; Relator: Mario de Oliveira;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Julgado
em 10/11/2016).
O entendimento desta C. 24a Câmara de
Direito Privado não discrepa:
“AÇÃO DECLARATÓRIA E AÇÃO DE COBRANÇA
Sentença de improcedência da ação declaratória e de
procedência da ação de cobrança. Irresignação do condomínio. Controvérsia envolvendo prestação de serviços de administração de condomínio edilício.
Matéria de competência recursal da Subseção de Direito
Privado III (25a a 36a Câmaras). Artigo 5o, III.1, da
Resolução
623/2013
deste
E.
Tribunal
de
Justiça.
Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação”
(Apelação no 1009404-30.2015.8.26.0003; Relator: Walter
Barone; Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 24a Câmara
de Direito Privado; Julgado em 30/05/2018).
“Competência
Recursal
-
Cobrança
-
Rescisão de contrato de prestação de serviços de
administração de condomínio - Multa - Ação julgada
parcialmente procedente - Matéria atinente à competência
de uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III
(25a a 36a) - Resolução no 623/2013 do Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça - Redistribuição Recurso não
conhecido,
com
determinação”
(Apelação
no
1027629-86.2015.8.26.0007; Relatora: Jonize Sacchi de
Oliveira, Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 24a Câmara
de Direito Privado; Julgado em 30/06/2017).
Veja-se, ainda, julgados sobre a matéria
pelas Câmaras da Seção de Direito Privado III:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
MÃO DE OBRA PARA PORTARIA E VIGILÂNCIA DO CONDOMÍNIO
RÉU. AÇÃO DE COBRANÇA. Cláusula contratual que veda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação de ex-funcionários da autora pela ré pelo
período de um ano contado a partir da rescisão do
contrato
de
trabalho,
mesmo
que
indiretamente.
Descumprimento devidamente comprovado. Incidência da
multa
contratual.
Recurso
desprovido”
(Apelação
1000217-87.2018.8.26.0101;
Relator:
Milton
Carvalho;
Comarca: Caçapava; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Julgado em 10/12/2018).
“Ação de cobrança. Multa pela rescisão
unilateral de contrato escrito de prestação de serviços
(1998)
de
portaria
e
zeladoria.
R.
sentença
de
procedência. Apelo só do Condomínio contratante. Não
vislumbrada a alegada motivação para rescisão do pacto,
incidindo a cláusula penal. Não demonstrada contratação
de segurança armada. Mencionada sucessão fraudulenta,
fl. 366, mas da tida como credora. Referência a um valor
de R$ 3.494.275,20, sendo o da causa R$ 39.898,55. Nega-
se provimento ao apelo do Condomínio requerido” (Apelação
0001561-76.2011.8.26.0001;
Relator:
Campos
Petroni; Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Julgado em 19/09/2017).
“Ação de cobrança locação, manutenção de
equipamentos eletrônicos, computadores e sistema de
monitoramento de alarmes cobrança de contratos de
locação e manutenção de equipamentos - ação improcedente
- apelação do condomínio réu sobre a reconvenção pedido
de ressarcimento de quantias pagas a outras empresas não
cabimento serviços contratados depois da rescisão dos
contratos - sentença mantida apelação não provida”
(Apelação
1048200-61.2013.8.26.0100;
Relator:
Eros
Piceli; Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 33a Câmara
de Direito Privado; Julgado em 13/02/2017).
Ante o exposto, por se tratar de ação
relativa a condomínio edilício, não se conhece do
recurso, determinando-se a remessa dos autos a uma das
Câmaras competentes para o julgamento do feito (25a a
36a Câmaras de Direito Privado III deste Egrégio
Tribunal de Justiça).
Não se conhece do recurso.
Salles Vieira, Relator